Tribunal: STF
Processo: RHC 116262
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FUNDADA NA CONTRADIÇÃO DAS RESPOSTAS DO CONSELHO DE SENTENÇA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO FRONTAL. PREVALÊNCIA DA DECISÃO DO CORPO DE JURADOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS.



    1. A incursão sobre a suposta contrariedade entre as respostas dos jurados do Conselho de Sentença demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, inviável em sede de recurso em habeas corpus. Precedente: HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012.



    2. A ausência de responsabilização da testemunha de defesa pelo crime de falso testemunho não implica necessariamente em se considerar provado o fato por ela narrado. Pelo contrário, a não responsabilização da testemunha pode conviver, sem contradição, com a condenação do paciente pelo crime contra a vida que lhe é imputado. 



    3. Não havendo contradição frontal entre as respostas aos quesitos, prevalece o que decidido pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (HC 96.242/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 12.6.2009). 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.